Tribunal: TJPA
Processo: 0815378-93.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10379 - Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815378-93.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: LUAN FELIPE RODRIGUES REGIS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO DE PROVA DISCURSIVA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO ESPECÍFICA. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão interlocutória proferida em ação de obrigação de fazer com pedido liminar, ajuizada por candidato do Concurso Público nº 001/2022/TCMPA. O agravado alegou ausência de fundamentação adequada no indeferimento do recurso administrativo contra o resultado preliminar da prova discursiva, pleiteando a apresentação de análise concreta e individualizada da correção, com posterior reabertura de prazo para novo recurso administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de motivação concreta e individualizada no indeferimento do recurso administrativo referente à prova discursiva de concurso público configura violação aos princípios da legalidade, motivação e ampla defesa, autorizando o controle judicial do ato administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A exigência de motivação adequada decorre diretamente dos princípios constitucionais da legalidade, publicidade e motivação (CF, art. 37), sendo condição essencial à validade dos atos administrativos, especialmente aqueles que afetam direitos de particulares.

4.

A ausência de fundamentação específica inviabiliza o contraditório e a ampla defesa, pois impede que o candidato compreenda e combata as razões do indeferimento de seu pleito administrativo.

5.

A atuação do Judiciário no controle de legalidade não viola a tese firmada pelo STF no Tema 485 da Repercussão Geral, uma vez que não se trata de reexame de mérito avaliativo, mas de verificação da legalidade do ato administrativo.

6.

Jurisprudência consolidada reconhece a nulidade de atos administrativos que eliminam candidatos com base em justificativas genéricas, por violação ao dever de motivação.

7.

No caso concreto, restou demonstrada a ausência de análise individualizada pela Banca Examinadora, o que configura ilegalidade e justifica a determinação judicial de reavaliação da prova com fundamentação adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A Administração Pública deve motivar de forma clara, específica e individualizada a correção de prova discursiva em concurso público, sob pena de nulidade do ato.

2.

A ausência de motivação adequada impede o exercício do contraditório e da ampla defesa, autorizando o controle judicial do ato administrativo.

3.

A revisão judicial de atos administrativos que carecem de motivação concreta não configura indevida incursão no mérito do certame, não violando o Tema 485 da Repercussão Geral.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; art. 37, caput; Lei 9.784/1999, arts. 2º, I, e parágrafo único, VII; art. 50, I e §1º; CPC, arts. 5º, 6º, 81, 1.021, § 4º e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 485 da Repercussão Geral; STF, Súmula 684; TJPR, ApCiv nº 0006485-22.2019.8.16.0004, Rel. Des. Renato Braga Bettega, j. 26.10.2021; TJPR, ApCiv nº 0004167-66.2019.8.16.0004, Rel. Des. Luiz Mateus de Lima, j. 23.08.2021; TJPA, MS Cível nº 0806095-51.2020.8.14.0000, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, j. 07.02.2024; TJPA, MS Cível nº 0865048-36.2022.8.14.0301, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 25.02.2025.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer
e negar provimento ao recurso interposto
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 09 de junho de 2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO,
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ,
contra decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública de Belém, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO LIMINAR
(
proc. n. 0880188-47.2023.8.14.0301
), ajuizada por
LUAN FELIPE RODRIGUES REGIS
em desfavor do ora agravante.

Historiando os fatos, o autor ajuizou a referida ação alegando ser candidato do Concurso Público nº 001/2022/TCMPA, no cargo de auditor de controle externo (direito). Narrou que havia apresentado um recurso administrativo contra o resultado preliminar da prova discursiva, o qual foi indeferido sem uma motivação adequada, baseando-se em justificativas genéricas.

Afirmou que a banca revisora não efetuou uma análise detalhada de seu recurso, o que resultou em uma situação de ilegalidade, uma vez que a correção adequada de sua prova discursiva poderia acarretar a modificação de sua pontuação e, consequentemente, afetar sua classificação final.

Diante disso, requereu, em sede de tutela provisória, que: “a banca examinadora e o Estado do Pará apresentem, de forma concreta e individual, quanto a avaliação da prova discursiva realizada, concedendo-lhe, após a reavaliação, novo prazo para interposição do recurso administrativo, e desta forma evitar lesão grave e de difícil reparação. Acaso a banca examinadora entender cabível, poderá majorar a nota”.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da decisão nos seguintes termos:

“(...)
Desta feita, DEFIRO o pedido liminar e determino a suspensão do ato que indeferiu o recurso administrativo apresentado pelo Autor, contra o resultado preliminar da prova discursiva (1ª etapa), do Concurso Público nº 001/2022/TCMPA, determinando, em obrigação de fazer, que os Réus apresentem análise concreta e individual, quanto a avaliação da prova discursiva realizada pelo Autor, concedendo-lhe, após a reavaliação, novo prazo, para interposição de recurso administrativo. (
...)”

Inconformado, o ente estadual interpôs o presente recurso (id nº 16297975).

Nas razões recursais, o patrono do ente agravante, em breve síntese, narra que o recorrido busca obter um aumento em sua pontuação, visando atingir um acréscimo mínimo de 2,18 pontos, o que o levaria a uma nota total de 21,51 pontos na prova discursiva, que inicialmente foi pontuada em 6,54 pontos (antes da aplicação do divisor 3). Esse aumento na pontuação seria resultado de uma nova correção e da possibilidade de interpor um novo recurso após essa reavaliação, a cargo da Banca Examinadora.

Ressalta que, embora baseada em critérios objetivos, a correção de provas discursivas, especialmente as dissertativas-argumentativas, envolve a avaliação pessoal do candidato e, portanto, possui um componente subjetivo por parte do examinador responsável pela correção. No caso específico, argumenta que não há evidências de que a Banca Examinadora (INSTITUTO CONSULPAM) tenha agido de forma inadequada ou tenha ultrapassado os limites de sua competência na correção das provas e recursos, apresentando, quando necessário, os fundamentos do mérito avaliativo para as notas atribuídas.

Frisa que a intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo da nota atribuída e, consequentemente, na revisão dos critérios de correção e avaliação estabelecidos e aplicados pela Banca Examinadora é vedada, consoante posicionamento reiterado e pacificado, à luz do precedente estabelecido em sede de repercussão geral, nos autos do Recurso Extraordinário 632853/CE2, fixado pelo C. STF.

Destaca que mesmo que houvesse uma ligeira modificação na nota da 2ª fase do concurso, resultante de uma nova correção da prova discursiva, isso não levaria o agravado à aprovação. Isso porque, com base nas notas acumuladas nas 1ª, 2ª e 3ª fases do concurso público, ele alcançou a classificação geral em 34º lugar, com uma pontuação total de 75,83 (setenta e cinco vírgula oitenta e três) pontos, o que o deixa fora das 19 (dezenove) vagas de ampla concorrência.

Assevera que a Banca forneceu critérios claros e justificativas para cada questão, o que é suficiente para embasar a pontuação de acordo com os pontos atribuídos.

Defende que a presunção de legalidade dos atos administrativos está a favor da Administração, uma vez que é dever desta exigir o cumprimento dos requisitos estabelecidos no edital para ocupação de cargos públicos. Essa presunção transfere o ônus da prova de invalidade ou nulidade dos atos para quem contesta esses atos, e no caso em questão, não há qualquer prova neste sentido. Portanto, não há ilegalidade ou arbitrariedade na decisão de reprovar o requerente.

Além disso, pontua que os pedidos formulados pelo autor, agora agravado, revelam clara pretensão de infringência do princípio da isonomia, por estar sendo conferido tratamento diferenciado a ele em detrimento dos demais candidatos que alcançaram as melhores notas nas etapas previstas e, assim, obtiveram aprovação.

Cita julgados deste egrégio Tribunal de Justiça para referendar a tese de impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário nos critérios de correção elaborados pela Banca Examinadora do certame.

Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão proferida pelo Juízo a quo. E, no mérito, o provimento do recurso, com a reforma da decisão proferida pelo Juízo de 1º Grau.

Através da decisão de Num. 16633916, deferi o pedido de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada.

Apesar de devidamente intimado, a parte agravada não apresentou contrarrazões (Num
.
24045465).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível, exarou parecer se manifestando pelo improvimento do recurso (Num. 19171412).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,conheço do recurso e passo a analisá-lo.

Conforme consta dos autos de origem, o pedido inicial limitou-se a requerer que a Banca Examinadora do Concurso Público nº 001/2022/TCMPA apresentasse a fundamentação concreta e individualizada da avaliação da prova discursiva, em estrita observância aos princípios constitucionais da
motivação
,
legalidade
e
ampla defesa
(art. 37, caput, da Constituição Federal e arts. 2º, I, e 50, I e §1º, da Lei nº 9.784/1999).

Verificando os documentos anexados à exordial e que subsidiaram o provimento liminar ora combatido, depreende-se que em resposta ao recurso apresentado pelo candidato, a banca examinadora restou por indeferi-lo nos seguintes termos: “
Observa-se a utilização somente da Grade de Correção Ampliada para embasar sua peça recursal; entretanto, esta deve ser analisada juntamente com os aspectos avaliativos elencados em Edital (Pg. 23), que englobará aspectos concernentes à macroestrutura do texto dissertativo. Portanto, mantém-se a nota do nobre candidato”.

Em uma analise mais atenta acerca do da questão posta em analise, verifico que não assiste razão ao agravante, isso porque o caso concreto não se amolda à vedação contida na tese firmada no Tema 485 da Repercussão Geral, haja vista que não se busca o reexame do mérito das respostas ou da nota atribuída, mas a exigência de motivação adequada do ato administrativo, o que encontra respaldo direto nos princípios basilares do direito administrativo e no controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário.

A motivação é a essência da prática do ato, assim, para traçar todos os regramentos observados no certame, tanto o edital, quanto a Administração Pública, deve observar os normativos principiológicos previstos na Carta Maior e que são basilares da atuação administrativa, dentre os quais, destacam-se o princípio da legalidade, da motivação e da publicidade, nos termos do caput do art. 37 da CF.

Frise-se que a motivação do ato administrativo é obrigatória por força do art. 5º, inc. XXXV, da CF, eis que uma decisão desfalcada de fundamentos específicos acaba por impossibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa do administrado. Desse modo, a motivação deve ser explicita e clara.

Sobre o tema, a doutrina prescreve:

“A motivação é a exteriorização dos motivos. (...) A transparência pública impõe a exposição das razões de fato e de direito que ensejaram a prática de determinado ato. A motivação confere maior legitimidade à atuação estatal, servindo como parâmetro importante de controle judicial e social, bem como instrumento inibidor da arbitrariedade administrativa. (...) (Oliveira, Rafael Carvalho Rezende. Curso de direito administrativo. ed eletrônica – Rio de Janeiro:Método, 2020, p.492/493)

Destarte, ao proceder a exclusão de forma genérica, sem individualizar o caso, a Administração apresentou motivação deficiente ao seu ato, de modo que não se pode deixar de reconhecer a violação à ampla defesa do excluído, pois a parte agravada foi impedida, naquela ocasião, de tomar conhecimento e impugnar especificamente o fundamento da eliminação.

A ausência de motivação clara, expressa e coerente, além da necessidade de ser prévia e contemporânea ao ato, revela a ilegalidade do ato praticado. Compartilhando do mesmo entendimento, a jurisprudência pátria assim já decidiu em casa análogos:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – INAPTIDÃO EM EXAME MÉDICO – DESCLASSIFICAÇÃO – FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA – INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS NO ATO ADMINISTRATIVO E EDITAL DO CERTAME – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATADA - PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL – SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJPR - 5ª C.Cível - 0006485-22.2019.8.16.0004 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR RENATO BRAGA BETTEGA - J. 26.10.2021) (Destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ESCRIVÃO DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARANÁ. EDITAL Nº 001/2018. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DA REDAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. SEGURANÇA CONCEDIDA. DETERMINAÇÃO DE CORREÇÃO INDIVIDUALIZADA. AUSÊNCIA DE INTERFERÊNCIA NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (TJPR - 5ª C.Cível - 0004167-66.2019.8.16.0004 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ MATEUS DE LIMA - J. 23.08.2021)

Na mesma linha tem sido o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CORREÇÃO DE PROVA DISCURSIVA. RESPOSTAS GENÉRICAS AOS RECURSOS OPOSTOS . DECISÕES EM ÂMBITO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DEVEM SER MOTIVADAS. ART. 2º, PARÁGRAFO ÚNICO, VII, E ART. 50, III E V, DA LEI FEDERAL Nº 9 .784/1999. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À RESPOSTA INDIVIDUALIZADA. 1. O impetrante sustenta possuir direito líquido e certo à resposta individualizada ao recurso administrativo oposto contra a nota que lhe foi atribuída na referida avaliação . 2. É assente na doutrina e na jurisprudência que, em regra, o Poder Judiciário não pode rever os critérios adotados por banca examinadora de um concurso público, vide Tema 485 de Repercussão Geral do STF. 3. Tal entendimento, contudo, não afasta a autonomia e a competência do Poder Judiciário para examinar a aplicação dos princípios que regem a Administração Pública no procedimento administrativo adotado para a execução do certame . 4. Conforme preconizam o art. 2º, parágrafo único, VII, e o art. 50, III e V, da Lei Federal nº 9 .784/1999, as decisões em âmbito de processo administrativo devem ser motivadas. 5
. No caso em análise, constata-se que os recursos referentes à prova de sentença cível (P3), aparentemente, foram respondidos de forma genérica e não individualizada pela banca examinadora. 6 . Desta feita, assiste razão ao impetrante quanto à necessidade de que seu recurso administrativo seja corrigido e fundamentado individualmente pela Comissão do Concurso
. 7. Segurança CONCEDIDA.

(TJ-PA - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 08060955120208140000 18092606, Relator.: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 07/02/2024, Tribunal Pleno)

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA MOTIVAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a exclusão do candidato do processo seletivo sem motivação concreta e individualizada viola os princípios da publicidade e da motivação, exigindo a anulação do ato administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Administração Pública deve motivar de forma clara e específica os atos administrativos que afetem a esfera jurídica dos administrados, conforme os princípios da publicidade e da motivação previstos no artigo 37 da Constituição Federal .

A eliminação de candidato de certame público com base em justificativa genérica, sem a explicitação do motivo concreto, impede o exercício do contraditório e da ampla defesa, configurando ilegalidade do ato administrativo.

O Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula 684, firmou entendimento de que "é inconstitucional o veto não motivado à participação de candidato em concurso público".

O Superior Tribunal de Justiça e os Tribunais Estaduais reiteram que a ausência de fundamentação específica nos atos de eliminação de candidatos compromete a transparência e a legalidade do certame, justificando sua anulação.

No caso concreto, a justificativa de"inapto"baseada em dispositivos genéricos do edital (itens 3 .1.5 e 3.1.6) não permite ao candidato identificar as razões exatas de sua eliminação, inviabilizando sua defesa e violando os princípios constitucionais aplicáveis .

O agravo interno não trouxe novos elementos que afastem a ilegalidade apontada na decisão monocrática, razão pela qual deve ser mantida a concessão da segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A Administração Pública deve motivar de forma clara, específica e individualizada a exclusão de candidato em certame público, sob pena de nulidade do ato.

A justificativa genérica para eliminação de candidato, sem indicação precisa das razões concretas, viola os princípios da publicidade e da motivação.

O veto não motivado à participação de candidato em concurso público é inconstitucional, conforme Súmula 684 do STF.

(...)

(TJ-PA - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 08650483620248140301 25334544, Relator.: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 25/02/2025, Seção de Direito Público)

Assim, a ausência de motivação específica e individualizada pela Banca Examinadora quanto à avaliação da prova discursiva do agravante constitui ilegalidade apta a ensejar o controle judicial, não se confundindo com a vedada revisão do mérito administrativo.

Portanto, verificada a ilegalidade apontada e a distinção em relação à tese firmada pelo STF no Tema 485, impõe-se o desprovimento do recurso, para restaurar os efeitos da decisão liminar deferida pelo juízo de origem.

Diante do exposto,
conheço e nego provimento ao recurso de agravo de instrumento
, para reconhecer a ilegalidade do ato administrativo impugnado e restabelecer os efeitos da decisão proferida pelo juízo de origem, que determinou a apresentação de fundamentação concreta e individualizada da correção da prova discursiva realizada pelo agravante, assegurando-lhe, após a reavaliação, novo prazo para a interposição de recurso administrativo.

Via de consequência, torno sem efeito a decisão de Num. 16633916.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora relatora

Belém, 16/06/2025